Tribunal: TJSP
Processo: 0002738-12.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ESFERA CRIMINAL DO QUAL TEXTUAL E EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE, DEVIDAMENTE CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, A ORA EXEQUENTE SE COMPROMETIA A SOLICITAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL SOBRE O MESMO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ESFERA CRIMINAL DO QUAL TEXTUAL E EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE, DEVIDAMENTE CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, A ORA EXEQUENTE SE COMPROMETIA A SOLICITAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL SOBRE O MESMO CASO. DIREITOS DISPONÍVEIS. PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE QUE NÃO FOI SEQUER ALEGADO. EXTINÇÃO QUE SE FAZIA DE RIGOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002738-12.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
MARQUIANA SILVANIA DE SOUSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUCIVÂNIA ALVES PIRES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ELISÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002738-12.2020.8.26.0405 -Voto no 48.362
2
VOTO No 48.362
APELAÇÃO CÍVEL No 0002738-12.2020.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARQUIANA S. DE SOUSA DOS SANTOS E OUTRO
APELADO
: ELISÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS
COMARCA
: OSASCO 7a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ADVENTO
DE
SENTENÇA EXTINTIVA, COM FUNDAMENTO NO ART.
924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO.
ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ESFERA
CRIMINAL DO QUAL TEXTUAL E EXPRESSAMENTE
CONSTOU
QUE,
DEVIDAMENTE
CUMPRIDA
A
OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, A ORA
EXEQUENTE SE COMPROMETIA A SOLICITAR A
EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL SOBRE O MESMO CASO.
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
PARTES
DEVIDAMENTE
REPRESENTADAS. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA
VONTADE
QUE
NÃO
FOI
SEQUER
ALEGADO.
EXTINÇÃO QUE SE FAZIA DE RIGOR. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença promovido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002738-12.2020.8.26.0405 -Voto no 48.362
3
Marquiana Silvania de Sousa Dos Santos e Lucivânia Alves Pires Costa contra
Elisângela Barbosa dos Santos.
Sustentou a autora que “a parte Ré foi condenada a
pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) corrigidos
monetariamente desde a prolação da presente e ainda acrescidos de juros de mora
de um por cento ao mês a contar da data da agressão”. Ressaltou que “os honorários
serão executados oportunamente pelo causídico, por se trata de crédito especial”.
Esclareceu que “o crédito exequendo perfaz o montante de R$ 8.885,77 (oito mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), atualizados até janeiro
de 2020”. À vista disso, requereu em juízo “a intimação da Executada, na pessoa do
seu advogado constituído nos autos principais, para pagamento do crédito
exequendo, ou seja, R$ 8.885,77 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta
e sete centavos), atualizado na forma da sentença até a data do efetivo pagamento,
sob pena de multa prevista no art. 523 do CPC” (fls. 01/04).
Quando da sentença (fl. 80), considerou o magistrado
prolator que “a este juízo foi perfectibilizada sentença condenatória e, junto à Egrégia
2a Vara Criminal local, a nestes exequentes, devidamente orientadas por seus
patrono, chegaram a nova composição no que toca à reparação dos danos, tendo por
base o valor de R$ 2.500,00, como inelutavelmente se vê às fls. 58/60”. Ressaltou
que “Se dúvida houvesse acerca da extensão das tratativas ali envidadas, basta
observar que no r. Provimento Jurisdicional em comento restou determinada ulterior
comunicação a este Juízo, para inelutável extinção”. Daí a extinção do processo,
“com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil”.
Inconformada, recorre a parte exequente pugnando pela
reforma do julgado (fls. 86/92). Aduz, para tanto, que “no termo firmado, não ficou
acordado que a referido acordo daria ensejo à extinção automática do feito cível,
convencionou-se apenas a juntada para apreciação do Juízo Cível”. Ressalta que
“Com a sentença condenatória transitada em julgado, operou-se a chamada coisa
julgada material, o que demonstra a exigibilidade do título executivo judicial”. Conclui
pela reforma, “com o reconhecimento da exigibilidade do título executivo judicial de fls.
8/11 deste incidente e, consequentemente, o prosseguimento da Execução até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002738-12.2020.8.26.0405 -Voto no 48.362
4
satisfação integral do crédito exequendo com as devidas cominações legais, inclusive
aquelas previstas no artigo 523 do CPC”.
Processado o recurso (fl. 101), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 104/107).
É o relatório.
2.
Cuida-se de cumprimento de sentença extinto com
fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sobreveio, então, o
recurso de apelação ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo
manifestado, desmerece acolhida.
Ocorre que, não obstante alegue a apelante que “no
termo firmado, não ficou acordado que a referido acordo daria ensejo à extinção
automática do feito cível, convencionou-se apenas a juntada para apreciação do Juízo
Cível”; é certo que, do aludido acordo, expressa e textualmente constou:
“[...] foi proposta a reparação de danos às partes e,
em consulta às mesmas, ficou acertado o seguinte
[...] com a quitação do pagamento, as vítimas se
comprometem a suspender a ação civil sobre o
mesmo caso (processo 1013365-92.2019.8.26.0405)
até o pagamento total, e solicitar a extinção se
cumprida a obrigação”.
Ora, noticiado o cumprimento da obrigação acordada,
não tem qualquer cabimento a insistência da apelante em proceder à execução.
Recobre-se que se trata de direito disponível e as partes estavam devidamente
representadas por seus advogados e vício na manifestação da vontade não foi
sequer aventado.
Daí que, sem que maiores considerações se façam
necessárias, desmerece a sentença extintiva a crítica que se lhe dirigiu fazendo-se
de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002738-12.2020.8.26.0405 -Voto no 48.362
5
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator